Tribunal: TJDFT
Processo: 0717317-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717317-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANNA FRANCESCA MASCARENHAS PURICELLI APELADO: LETICIA MARILDA RODRIGUES VALLE D E S P A C H O Retifique-se a autuação quanto à classe do recurso para fazer constar agravo interno. Após, com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a apelada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela apelante no ID 25210038. Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator